Tribunal: TCU
Processo: 030.305/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação contra ato que restabeleceu o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço - ATS (quinquênio) aos magistrados federais, benefício salarial extinto desde maio/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada por parlamentar sobre possíveis irregularidades ocorridas no Conselho da Justiça Federal (CJF), com repercussões na execução orçamentária da despesa com pessoal do Poder Judiciário, em face de decisão que restabeleceu o pagamento do benefício conhecido como "quinquênio" - Adicional de Tempo de Serviço (ATS), correspondente a 5% do salário a cada cinco anos -, aos magistrados que ingressaram na carreira até 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 53 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Conselho da Justiça Federal (CJF), ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao representante.